Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0740471-08.2024.8.07.0001 APELANTE: GISELISSON BORGES FAGUNDES, HYTALLO DA SILVA TAVARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em relação ao pedido de restituição da terceira interessada PATRÍCIA DOS SANTOS, proprietária do telefone celular encontrado com o réu, conforme constou no acórdão (ID 73675172), a restituição do aparelho MOTO G54 – GRAFITE, No IMEI: 352326297138359 / 352326297138367 já foi determinada na sentença de ID 68425894 - Pág. 16. 2. Desse modo, baixem-se os autos ao juízo a quo para as providências determinadas na sentença quanto à restituição do bem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.